Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), Exmo Sr. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LEANDRO CORREIA ALVES - CPF: 350.094.768-94 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004302-14.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NÃO PROVIMENTO - RECLAMAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL DOS INTERESSADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão se o acórdão é claro e enfrenta os pontos relevantes para a resolução da causa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo Interno interposto de decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto da Reclamação diante da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial apresentado pelos interessados.

Depois de discorrer sobre o litígio, o embargante aponta omissão no aresto “
quanto a inúmeros dispositivos legais e a pedido expressamente vazado por Rabobank
”, e aduz “
que uma decisão proferida em sede de cognição sumária [provisória, portanto] não poderia determinar a sorte de sua Reclamação, que deveria ser julgada procedente ou improcedente por decisão que se apoiasse em cognição exauriente [definitiva, pois]
”, até porque o
decisum
que conduziu à perda do objeto foi prolatado monocraticamente no STJ, contra o qual sobrevieram Agravos Internos, e também houve decisões diversas por ministros distintos.

Assinala que a Reclamação é autônoma e no caso foi manejada em razão da inobservância pelo juízo
a quo
da ordem emanada deste Tribunal. Ressalta ainda que, consoante disposto no §6o do art. 988 do CPC, “
a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
”, o que não teria ocorrido nesta lide, principalmente no que diz respeito ao pedido formulado em sustentação oral, de suspensão da Reclamação até o julgamento final pelo STJ, perfeitamente apreciável por se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim comenta sobre o Recurso Especial e seus efeitos, a autonomia da Reclamação, a inexistência de perda de interesse jurídico, e que o acórdão impediu o seu acesso à Corte Superior. Contraditoriamente, invoca a Súmula 98 do STJ para afastar eventual entendimento pelo caráter protelatório (Id 47075956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração manejados sob o argumento de omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto de decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou prejudicada a Reclamação.

De início, importante ressaltar que o embargante ingressou com a Reclamação amparado em
decisum
que atribuiu efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019
apresentado por Louis Dreyfus Company Brasil S/A contra o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

O aresto embargado manteve a monocrática que acolheu o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça por outro fundamento e confirmou a perda superveniente do objeto da Reclamação.

Nele foi consignado que no AgInt no Pedido de Tutela Provisória n. 2.210-MT “[...]
o relator Ministro Luiz Felipe Salomão reconsiderou a decisão do Presidente da Corte Superior, Ministro João Otávio de Noronha, e conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019, sob a justificativa de ser imprescindível o exame dos argumentos deduzidos nas razões do mencionado REsp e atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora frente aos atos constritivos e expropriatórios contra os bens de propriedade do grupo empresarial, aí incluídos grãos e maquinários [...]”.

Vele destacar que esse
decisum
foi proferido no Agravo Interno em que contendem os recuperandos e a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

Ao manter o entendimento pela perda do objeto, esta Turma ponderou que assim o fazia porque o efeito suspensivo concedido pelo STJ foi ao aresto prolatado no AI cuja liminar motivou a presente Reclamação, de maneira que as justificativas expostas pelo reclamante não constituem fato novo a autorizar outra conclusão.

Diferentemente do afirmado, o aresto é claro ao colocar as razões da manutenção da monocrática. Não há o vício alegado, mas sim flagrante pretensão de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para o rejulgamento da lide.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas aventadas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a intenção do embargante de novamente discutir pontos já dirimidos e cujo resultado não lhe foi favorável, o que revela o objetivo protelatório.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, até porque não se trata da hipótese descrita na Súmula n. 98 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020